Tribunal: TJSP
Processo: 2052357-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de Urgência - Corte no fornecimento de energia elétrica por suposto consumo irregular - Débito pretérito - Entendimento do C. STJ de que "não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito" - Recurso Julgado em sede de Recursos repetitivos (Tema 966) - "Em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de Urgência - Corte no fornecimento de energia elétrica por suposto consumo irregular - Débito pretérito - Entendimento do C. STJ de que "não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito" - Recurso Julgado em sede de Recursos repetitivos (Tema 966) - "Em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa" - Caso em que deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica no imóvel - Requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora presentes na hipótese dos autos - Decisão mantida neste ponto - Astreintes - Cabimento - Decisão reformada apenas para limitar o valor máximo da multa cominada - Decisão parcialmente reformada - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.